Tribunal: TJDFT
Processo: 0723805-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO. REGRA GERAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Na hipótese dos autos, para fins de fixação dos honorários advocatícios, foi corretamente aplicada a regra geral prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que impõe a seguinte ordem de preferência: valor da condenação; proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, valor atualizado da causa, de modo que não há falar em omissão na ausência de aplicação do juízo de equidade, que somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sendo que somente nesta hipótese se deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.
3. A não ocorrência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso – providência incompatível com a via eleita.
4. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorram vícios no julgado.
5. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Recurso conhecido e desprovido.